Tribunal: TJMT
Processo: 1028206-19.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028206-19.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, Desacato a superior, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), REGIANE DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 004.795.301-22 (PACIENTE), CORREGEDOR GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE MATO GROSSO (IMPETRADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ ESPEC. JUSTIÇA MILITAR (IMPETRADO), CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.284.077/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1028206-19.2026.8.11.0000

PACIENTE: REGIANE DE OLIVEIRA DANTAS
IMPETRANTE: CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ ESPEC. JUSTIÇA MILITAR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS
. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR. PRISÃO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. PEDIDO DE CONVERSÃO DA SANÇÃO EM PRISÃO DOMICILIAR.
ORDEM DENEGADA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra sentença que denegou ordem anteriormente manejada para declarar a nulidade de Processo Administrativo Disciplinar Militar que culminou na aplicação de sanção de dez dias de prisão disciplinar à paciente.

2. A impetração sustenta a nulidade absoluta do procedimento em razão da realização dos atos instrutórios sem a presença de advogado constituído ou defensor dativo, com alegada violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Subsidiariamente, requer a conversão da prisão disciplinar em recolhimento domiciliar, em razão da condição de mãe de filhos menores.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de defesa técnica durante a instrução do Processo Administrativo Disciplinar Militar acarreta nulidade da sanção disciplinar de prisão; e (ii) saber se é juridicamente possível a conversão da prisão disciplinar militar em recolhimento domiciliar por circunstâncias pessoais da militar sancionada.

III. Razões de decidir

4. O
habeas corpus
é cabível para o controle da legalidade formal de punição disciplinar militar, embora seja vedado o exame do mérito administrativo da sanção, nos termos do art. 142, § 2º, da CF/1988.

5. A ausência de advogado no Processo Administrativo Disciplinar Militar não configura, por si só, nulidade, diante da incidência da Súmula Vinculante n.º 5 do Supremo Tribunal Federal. A paciente foi regularmente cientificada da instauração do procedimento, optou expressamente pela autodefesa, indicou testemunhas, apresentou defesa e alegações finais e não demonstrou qualquer impedimento ao exercício do contraditório.

6. A alegação de nulidade somente após o encerramento do procedimento e depois de interposto recurso administrativo por advogado, sem que o vício tivesse sido anteriormente suscitado, caracteriza nulidade de algibeira, incompatível com os princípios da boa-fé processual e da lealdade processual.

7. Inexiste demonstração de prejuízo concreto decorrente da ausência de defesa técnica, incidindo o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no CPPM e aplicável subsidiariamente.

8. A prisão disciplinar militar possui regime jurídico próprio, destinado à preservação da hierarquia e da disciplina, inexistindo previsão legal que autorize sua substituição por recolhimento domiciliar em razão da maternidade ou de outras circunstâncias pessoais do militar sancionado.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada. Liminar anteriormente deferida revogada.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de advogado no Processo Administrativo Disciplinar Militar não acarreta nulidade da sanção disciplinar quando assegurados a autodefesa, o contraditório e a ampla defesa, inexistindo demonstração de prejuízo concreto. 2. A alegação tardia de vício procedimental caracteriza nulidade de algibeira quando a parte, mesmo assistida por advogado, deixa de suscitar a irregularidade na primeira oportunidade. 3. É inviável a conversão da prisão disciplinar militar em recolhimento domiciliar sem expressa previsão legal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incs. LIV e LV, 42, § 1º, 142, caput e § 2º, 227; CPP, art. 563; CPPM, art. 499; Lei Complementar Estadual n.º 555/2014, arts. 36, 44 e 46; Decreto n.º 1.329/1978, art. 13, itens 18 e 20.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1547351 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06.10.2025; STF, Súmula Vinculante n.º 5; STF, Súmula Vinculante n.º 14; STF, Súmula n.º 523; STJ, AgRg na RvCr 5.565/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, j. 23.11.2022; STJ, AgRg no AREsp 3.132.621/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.04.2026; TJMT, ApCrim 1012731-96.2023.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 19.05.2026.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1028206-19.2026.8.11.0000

PACIENTE: REGIANE DE OLIVEIRA DANTAS
IMPETRANTE: CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ ESPEC. JUSTIÇA MILITAR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado de REGIANE DE OLIVEIRA DANTAS, 1ª Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, contra sentença definitiva denegatória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Cuiabá Especializada em Justiça Militar nos autos do HC n.º 1010457-57.2026.8.11.0042, que manteve hígido o Enquadramento Disciplinar n.º 001/CG/2026, expedido pela Corregedora-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso — CEL BM Luciana Bragança Brandão da Silva —, decorrente do Processo Administrativo Disciplinar Militar instaurado pela Portaria n.º 035/CG/2025, que culminou na aplicação de sanção de dez dias de prisão disciplinar à paciente, com fundamento no art. 13, itens n.º 18 e 20, do Anexo ao Decreto n.º 1.329/1978 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso — RDPM/MT), combinado com os arts. 36, 44 e 46 da Lei Complementar Estadual n.º 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso).

O impetrante alega, como tese principal, a nulidade absoluta e insanável do Processo Administrativo Disciplinar Militar, ao argumento de que toda a instrução probatória, na qual foi realizada a oitivas das testemunhas de acusação e de defesa e interrogatório da pacientem foi realizada sem a presença de advogado constituído ou defensor dativo, em suposta violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, insculpidos no art. 5.º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988.

Aduz que a Súmula Vinculante n.º 5 do Supremo Tribunal Federal seria inaplicável ao caso concreto, por se tratar de procedimento administrativo que culminou na imposição de sanção restritiva da liberdade, circunstância que, em seu entendimento, elevaria o patamar de exigência das garantias procedimentais.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da teoria da nulidade de algibeira e do princípio
pas de nullité sans grief
, ao argumento de que:
a)
a nulidade seria absoluta e, como tal, insuscetível de preclusão;
b)
a paciente não dispunha de capacidade técnica para identificar o vício durante a instrução; e
c)
a prova objetiva do vício somente se tornou acessível ao defensor constituído após a conclusão do feito administrativo.

Requer a declaração de nulidade absoluta do PADM e de todos os atos dele decorrentes, com a consequente cassação da sentença denegatória proferida pelo Juízo
a quo
. Subsidiariamente, postula que seja autorizado o cumprimento da prisão disciplinar em regime domiciliar, com fundamento na condição de mãe de três filhos menores de idade da paciente, invocando os arts. 1.º, III, e 227 da Constituição Federal e o princípio da proporcionalidade.

Deferi a liminar, exclusivamente para preservar a utilidade do julgamento colegiado, diante da iminência do cumprimento da sanção disciplinar e da curta duração da reprimenda.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1028206-19.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 142, § 2.º, da Constituição Federal, extensível aos militares estaduais por força do art. 42, § 1.º, da mesma Carta,
veda
a impetração de
habeas corpus
em relação a punições disciplinares militares.

Não obstante a literalidade do dispositivo, a doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal há muito consolidaram o entendimento de que tal restrição se circunscreve ao exame do mérito administrativo da punição disciplinar, compreendido como o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, permanecendo íntegro o controle jurisdicional acerca da legalidade formal do procedimento, à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou, verbis:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
JUSTIÇA MILITAR. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRISÃO DE MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 142, §2º, DA CF/1988
. DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE MENTIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RESTABELECIMENTO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que por meio da qual dei provimento a recurso extraordinário manejado pela União, restabelecendo a punição disciplinar de prisão militar de 15 dias aplicada em procedimento administrativo, em virtude de transgressão prevista no art. 10, item 50, do Decreto nº 76.322/1975 (RDAER), consistente em faltar à verdade ou tentar iludir outrem. II. Questão em discussão 2. Existem três questões em discussão: (i) definir a competência da Justiça Federal para apreciar habeas corpus envolvendo punição disciplinar militar; (ii) estabelecer se o art. 142, §2º, da CF/1988 impede o controle judicial da legalidade de punições disciplinares; (iii) determinar se o direito à não autoincriminação autoriza o militar a faltar com a verdade em procedimento administrativo disciplinar. III. Razões de decidir 3. A competência da Justiça Militar da União limita-se ao processo e julgamento de crimes militares, não abrangendo ações relativas a infrações disciplinares (CF, art. 124), razão pela qual compete à Justiça Federal o controle judicial sobre punições disciplinares de militares federais (CF, art. 109, VII). 4.
O art. 142, §2º, da CF/1988 afasta apenas a possibilidade de apreciação judicial do mérito da punição disciplinar (conveniência e oportunidade), não impedindo o controle de sua legalidade formal, à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
. 5. O direito à não autoincriminação não consagra um direito de mentir; a garantia se limita ao direito ao silêncio e à não produção de provas contra si mesmo, não afastando a tipificação disciplinar de conduta prevista no RDAER (art. 10, item 50). 6.
A punição aplicada pelo ato administrativo disciplinar observou as normas regulamentares e não incorreu em ilegalidade manifesta, razão pela qual não cabe a excepcional concessão de habeas corpus para afastá-la
. [...]
(ARE 1547351 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06-10-2025, divulg. em 09-10-2025 , public. em 10-10-2025)

É exatamente o que se postula no presente
writ
: o reconhecimento de alegadas nulidades procedimentais no PADM que culminou na sanção imposta à paciente. O
habeas corpus
é, portanto, via adequada ao exame do que aqui se debate, e o conhecimento da impetração é medida que se impõe.

Dito isso, registro que o Processo Administrativo Disciplinar Militar instaurado pela Portaria n.º 035/CG/2025 teve por objeto apurar fato ocorrido em 09 de fevereiro de 2025, durante o cumprimento de Ordem de Serviço n.º 60/SOP/1.ºBBM/2025, na Operação Integrada Lei Seca realizada na Avenida Arquimedes Pereira Lima, em Cuiabá/MT.

Segundo apurado, a 1.ª SGT BM Regiane de Oliveira Dantas, na qualidade de comandante da guarnição do Corpo de Bombeiros Militar, não se apresentou ao oficial mais antigo presente na operação ao chegar ao local; em dado momento, determinou que avisassem à Comandante da Operação, a Maj PM Ladislane Simonini Silva, que sua guarnição deixaria o local pelo encerramento do horário; ao receber ordem direta para permanecer até o encerramento das abordagens e solicitar permissão para retirada, dirigiu-se à oficial de forma inadequada, questionando a legitimidade da ordem em tom de arrogância e afronta, na presença de civis e militares; e, ao final da operação, deixou de se apresentar à oficial conforme expressamente determinado.

A análise pormenorizada da tramitação do Processo Administrativo Disciplinar Militar observou o seguinte iter procedimental se afigura relevante para o deslinde da controvérsia.

Em 18 de novembro de 2025, a paciente foi regularmente citada da instauração do PADM,
tendo-lhe sido oportunizada a constituição de advogado ou a designação de defensor militar da ativa
.

A paciente optou, de forma
expressa
e
inequívoca
, pelo exercício da
autodefesa
, indicando, em defesa preliminar, o rol de testemunhas de seu interesse — CB BM José Paulo Kuczmarski Júnior, SD BM Rafael Manoel Ortiz e a servidora do DETRAN Raphaela Passos Silveira Bueno.

Em 26 de novembro de 2025, o encarregado do PADM
notificou
a paciente, por meio do aplicativo de mensagens
WhatsApp
, acerca das datas, horários e
links
de acesso às videoaudiências a serem realizadas, tendo a própria militar
confirmado o recebimento
com a expressão
"Ciente"
.

Entre os dias 01 e 02 de dezembro de 2025, foram realizadas as oitivas, por videoconferência, da ofendida, Maj PM Ladislane Simonini Silva, das testemunhas de acusação (Maj PM Paulo César de Campos Júnior e 2.º Ten PM Eryck Angellys Barbosa Silva), das testemunhas de defesa indicadas pela própria paciente (CB BM José Paulo Kuczmarski Júnior e SD BM Rafael Manoel Ortiz), da testemunha Raphaela Passos Silveira Bueno e, por fim, o interrogatório da própria acusada.

Em 02 de dezembro de 2025, foi formalizado o Termo de Abertura de Vista dos autos, com assinatura digital da própria paciente confirmando o recebimento de cópia integral do processo (88 folhas).

Em 10 de dezembro de 2025, a paciente apresentou suas Alegações Finais de Defesa, por escrito e em causa própria, exercendo o direito de autodefesa, sem suscitar, em nenhum momento, qualquer nulidade relacionada à ausência de advogado durante os atos instrutórios.

Em 03 de março de 2026, sobreveio a solução do PADM, com a aplicação da sanção de 10 dias de prisão disciplinar.

Em 09 de março de 2026, a paciente,
já assistida por advogado constituído
(Dr. Júlio César Lopes da Silva, OAB/MT 15.348), interpôs Recurso de Reconsideração de Ato, no qual desenvolveu extensa argumentação
voltada exclusivamente à desproporcionalidade da sanção e à reclassificação da conduta para transgressão de natureza leve
, silenciando, mais uma vez, quanto a qualquer vício procedimental relacionado à ausência de defesa técnica nas oitivas.

O recurso foi desprovido em 27 de março de 2026.

O Juízo da 11.ª Vara Criminal de Cuiabá Especializada em Justiça Militar, em sentença proferida em 10 de junho de 2026, denegou a ordem de
habeas corpus
impetrada contra o resultado final do PADM, mantendo integralmente o Enquadramento Disciplinar n.º 001/CG/2026, fundamentando a denegação na incidência da Súmula Vinculante n.º 5 do Supremo Tribunal Federal, na configuração da nulidade de algibeira, na ausência de demonstração de prejuízo concreto e na inexistência de previsão legal para a conversão da prisão disciplinar em regime domiciliar.

Certificado o trânsito em julgado da sentença denegatória em 23 de junho de 2026, a paciente deixou de interpor qualquer recurso contra o pronunciamento do juízo singular, tornando-se definitiva, na esfera judicial de primeiro grau, a manutenção do Enquadramento Disciplinar n.º 001/CG/2026.

Somente às vésperas do início do cumprimento da sanção disciplinar — designado para 30 de junho de 2026, data que a própria paciente havia indicado, por intermédio de seu comandante imediato, como a mais adequada à sua organização familiar —, foi impetrado o presente
writ
perante este Sodalício, com pedido de liminar para suspensão dos efeitos do enquadramento disciplinar.

A conduta processual da paciente, que deixou transcorrer
in albis
o prazo para impugnar a sentença denegatória e somente buscou a tutela jurisdicional desta Corte quando iminente o recolhimento, revela, mais uma vez, a utilização do remédio constitucional como instrumento protelatório do cumprimento de sanção disciplinar regularmente imposta, circunstância que não passa despercebida a este Relator.

A liminar foi deferida, em decisão de 26 de junho de 2026, com fundamento exclusivo na necessidade de preservar a utilidade prática do julgamento colegiado, diante da iminência do cumprimento da sanção e da curta duração da reprimenda — de apenas dez dias —, que se consumaria integralmente antes que esta Câmara pudesse se reunir para apreciar o mérito do
writ
.

Consignou-se expressamente, naquela oportunidade, que a medida cautelar não antecipava o mérito das teses articuladas na impetração, as quais permaneciam, em juízo de cognição sumária, desprovidas de plausibilidade jurídica suficiente, conforme já assentado quando do indeferimento da liminar no HC n.º 1024266-46.2026.8.11.0000.

A suspensão provisória da sanção teve, portanto, caráter estritamente instrumental, destinada a assegurar que esta Câmara pudesse exercer efetivamente sua jurisdição constitucional, sem que o objeto da ação mandamental se tornasse materialmente prejudicado pelo exaurimento da reprimenda antes do pronunciamento definitivo.

Com esta necessária observação, relembro que a tese central da impetração consiste na alegação de nulidade absoluta do PADM em razão da ausência de advogado constituído ou defensor dativo durante os atos instrutórios. A pretensão não merece acolhimento.

A matéria encontra-se pacificada pela Súmula Vinculante n.º 5 do Supremo Tribunal Federal, de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, segundo a qual
"a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição"
.

O enunciado foi editado justamente para pacificar, em sede vinculante, a matéria até então controvertida, fixando a suficiência da autodefesa no processo administrativo disciplinar.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso incorporou expressamente esse entendimento em seu Manual de Processos e Procedimentos de Polícia Judiciária Militar (Edição 2023), que classifica como facultativa a presença do acusado nas oitivas, garantindo-lhe as alternativas de autodefesa ou de designação de Defensor Militar da Ativa — mecanismo que satisfaz, nos termos do ordenamento administrativo-militar, as exigências mínimas do contraditório.

O impetrante, reconhecendo a incidência do enunciado, sustenta que a Súmula Vinculante n.º 5 não se aplicaria ao PADM militar quando a sanção resulta em privação de liberdade, dada a especificidade da restrição imposta, argumento que não encontra suporte em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça.

A redação do enunciado é ampla e não comporta a exceção pretendida por via de interpretação restritiva; ao contrário, a criação judicial de exceções não previstas no enunciado vinculante representaria, em si, vulneração à força normativa da própria súmula.

Não existe, até o presente momento, precedente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça que haja introduzido tal recorte.

Da mesma forma, a invocação analógica da Súmula Vinculante n.º 14 do Supremo Tribunal Federal — cujo enunciado versa sobre o direito do defensor ao acesso amplo às provas documentadas em procedimento investigatório conduzido por órgão com competência de polícia judiciária — não guarda pertinência com a questão posta.

Seu conteúdo normativo refere-se ao acesso aos autos de investigação policial, sendo inviável sua extensão analógica para erigir, em PADM militares, obrigação de defesa técnica em atos instrutórios cujo marco regulatório é distinto.

Importa registrar, ademais, que a premissa fática sobre a qual se assenta toda a impetração não encontra plena correspondência com os elementos constantes dos autos.

Com efeito, a leitura integral do PADM evidencia que, em nenhum momento, houve supressão do exercício do contraditório ou da ampla defesa, tampouco impedimento ao efetivo exercício dos direitos defensivos assegurados à paciente.

Ao contrário, verifica-se que a militar foi cientificada da instauração do procedimento disciplinar, optou expressamente pelo exercício da autodefesa, indicou testemunhas em seu favor, foi regularmente comunicada acerca da realização dos atos instrutórios, recebeu os respectivos links de acesso às audiências realizadas por videoconferência e confirmou o recebimento das comunicações encaminhadas pelo encarregado do procedimento.

A circunstância de a paciente não ter comparecido às audiências para as quais foi regularmente cientificada, ou de haver optado pelo exercício da autodefesa em detrimento da constituição de advogado, não possui o condão de macular a regularidade do procedimento administrativo. Não se pode atribuir à Administração Militar responsabilidade por escolha processual livremente adotada pela própria paciente.

O segundo obstáculo ao acolhimento da pretensão reside na configuração da denominada nulidade de algibeira, instituto reiteradamente repudiado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores por afrontar os deveres de lealdade processual, boa-fé objetiva e cooperação.

Com efeito, a análise dos elementos dos autos revela que, encerrada a instrução do PADM, a paciente teve vista integral dos autos e apresentou alegações finais de defesa sem suscitar qualquer nulidade decorrente de sua ausência nas oitivas testemunhais.

Ademais, quando interpôs recurso administrativo de reconsideração de ato — já assistida por advogado constituído —, igualmente não arguiu qualquer vício procedimental, limitando-se a questionar a proporcionalidade da reprimenda aplicada.

Essa sucessão de silêncios qualificados configura, com precisão, a hipótese de preclusão consumativa e de nulidade de algibeira, segundo a qual não é dado à parte permanecer silente diante de suposta irregularidade para apenas posteriormente invocá-la quando o resultado lhe é desfavorável.

O Superior Tribunal de Justiça tem sistematicamente se pronunciado sobre o tema, assentando que
"

A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais."
(AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO, Terceira Seção, j. 23/11/2022).

No mesmo sentido:

[...]
A nulidade decorrente de vício conhecido pela defesa e não arguido na primeira oportunidade processual caracteriza nulidade de algibeira e encontra-se preclusa, ainda que se trate de alegada nulidade absoluta
[...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 3.132.621/GO, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. 14/04/2026, DJEN de 22/04/2026).

Esta Corte, por sua vez, tem reafirmado que
"a alegação de nulidade apenas em sede recursal, quando o elemento probatório estava disponível durante toda a instrução, caracteriza nulidade de algibeira"
(TJMT, ApCrim 1012731-96.2023.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, j. 19/05/2026).

O argumento de que a paciente não detinha, durante a instrução, capacidade técnica para identificar a extensão do vício, aproveitaria, quando muito, ao período anterior à constituição do advogado. Todavia, quando o defensor passou a representá-la no recurso administrativo de reconsideração, detinha pleno acesso aos autos e aos registros audiovisuais tidos como prova da nulidade e, ainda assim, não os utilizou para esse fim.

O vício procedimental que ora se denuncia não é superveniente ao processo: a prova que o demonstraria estava disponível ao defensor constituído na oportunidade recursal e não foi por ele suscitada — o que caracteriza, com precisão técnica, o instituto da nulidade de algibeira.

Ainda que se admitisse, em tese, alguma irregularidade formal no rito instrutório do PADM — o que se ventila exclusivamente por hipótese —, a declaração de nulidade pressupõe a efetiva demonstração de prejuízo concreto ao direito de defesa, por força do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 499 do Código de Processo Penal Militar e no art. 563 do Código de Processo Penal, aplicável subsidiariamente.

A impetração, neste ponto, limita-se a afirmar, de forma genérica, que o prejuízo seria ínsito à ausência do defensor técnico nas oitivas, sem demonstrar concretamente de que modo a ausência do patrono impediu a contradita de testemunhas, a produção de prova favorável ou a influência no resultado do feito.

Não se aponta qual pergunta deixou de ser formulada, qual testemunha deveria ter sido contraditada, qual elemento probatório deixou de ser produzido ou de que maneira a atuação de defensor técnico seria apta a alterar o resultado do procedimento disciplinar. Essa demonstração abstrata é insuficiente para o standard probatório exigido pelo princípio
pas de nullité sans grief
.

Ao revés, conforme amplamente demonstrado, a paciente foi regularmente cientificada da instauração do PADM, optou, por livre manifestação de vontade, pelo exercício da autodefesa, participou do procedimento administrativo, indicou testemunhas, apresentou alegações finais e, posteriormente, constituiu advogado para interposição de recurso administrativo.

Essas circunstâncias evidenciam, de forma inequívoca, a inexistência de prejuízo efetivo decorrente da condução do procedimento, afastando, por conseguinte, a alegada nulidade.

Vale registrar, por fim, que a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, invocada pela impetração por analogia, exige demonstração de prejuízo quando se discute deficiência de defesa. No presente caso, a situação é ainda menos favorável à impetrante, pois sequer houve deficiência de defesa: houve
exercício voluntário e ativo da autodefesa
, com indicação de testemunhas, apresentação de defesa preliminar e alegações finais.

O pedido subsidiário, de conversão da prisão disciplinar em recolhimento domiciliar, formulado com fundamento na condição de mãe de três filhos menores da paciente, tampouco comporta acolhimento.

A prisão disciplinar militar possui natureza jurídica própria, decorrendo do exercício do poder disciplinar da Administração Pública Militar, destinando-se à preservação da hierarquia e da disciplina, valores estruturantes das instituições militares, expressamente reconhecidos pelo art. 42, § 1.º, c/c art. 142,
caput
, da Constituição Federal de 1988.

O cumprimento da sanção disciplinar submete-se às normas próprias da legislação castrense, inexistindo qualquer previsão normativa no Decreto n.º 1.329/1978 (RDPM/MT) que autorize sua substituição por recolhimento domiciliar em razão de circunstâncias pessoais do militar sancionado.

A extensão analógica de institutos do processo penal comum — como o art. 318 do Código de Processo Penal, que cuida da substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar em casos de maternidade — ao domínio do direito disciplinar militar exigiria expressa autorização normativa que inexiste no ordenamento vigente, não sendo possível ao Poder Judiciário ampliar, sem suporte legal, as hipóteses excepcionais de conversão da modalidade de cumprimento de sanção disciplinar.

Acolher a pretensão defensiva implicaria a criação, por decisão judicial, de modalidade de execução da sanção disciplinar não contemplada pelo ordenamento jurídico, com indevida ingerência no sistema disciplinar militar e mitigação de seus efeitos pedagógicos, preventivos e repressivos.

A tutela constitucional dos filhos da paciente (art. 227, CF/88), embora legítima em seu plano normativo, não gera, no plano da legalidade infraconstitucional, obrigação de conversão da modalidade de cumprimento da sanção sem previsão normativa específica.

Registre-se, ademais, que a própria Administração Militar já adotou postura de razoabilidade e sensibilidade institucional ao conceder à paciente prazo de sessenta dias para a organização de sua rede de apoio familiar, tendo a própria militar, por intermédio de seu comandante imediato, indicado a data de 30 de junho de 2026 para o início do cumprimento da reprimenda — circunstância que evidencia que as peculiaridades de sua situação pessoal foram devidamente sopesadas pela autoridade administrativa, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar a excepcional intervenção do Poder Judiciário.

Ante o exposto, verificada a regularidade formal do Processo Administrativo Disciplinar Militar instaurado pela Portaria n.º 035/CG/2025, com observância dos pressupostos de legalidade — hierarquia, poder disciplinar, ato ligado à função e pena aplicável disciplinarmente —, e inexistindo qualquer ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de REGIANE DE OLIVEIRA DANTAS, mantendo hígido o Enquadramento Disciplinar n.º 001/CG/2026, expedido pela Corregedora-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, inclusive quanto à forma de cumprimento da sanção disciplinar de dez dias de prisão, nos termos determinados pela Administração Militar.

Fica, por consequência,
revogada a liminar anteriormente deferida
, que cumpriu sua finalidade de preservar a utilidade do julgamento colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026